Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. FALTA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 321, do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, ou apresenta defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, determinará que a parte autora a emende, nos termos indicados.
2. In casu, o não atendimento adequado à determinação de emenda da inicial, por reiteradas vezes, apesar de a parte autora ter sido devidamente intimada, quedando-se inerte ao final, impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.